Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. AVANÇO DA IDADE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Além disso, em sendo o caso de pretensão revisional, é necessária a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.
2. No que diz respeito às necessidades financeiras do alimentando, é natural que passe por crescente variação na medida em que avança a sua faixa etária, de modo que a pensão alimentícia fixada na época em que este ainda era criança, com três anos de idade, não se mostra, a priori, suficiente para custear as suas despesas quando já conta com pouco mais de onze anos de idade. 2.1. Outrossim, resta comprovado nos autos que o alimentante possui situação financeira suficiente para arcar com a prestação alimentícia fixada em sentença, em especial por ter havido reajustes e aumentos em seu salário, restando, portanto, presente os motivos para a majoração dos alimentos, atendendo o binômio necessidade e possibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.